Tribunal: TJMT
Processo: 1003444-48.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA PMMT (CHOA). ALEGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE VAGAS MENOR DO QUE PREVISTA EM LEI. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTORES CLASSIFICADOS FORA NO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a disponibilização de 195 (cento e noventa e cinco) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT – CHOA, e, por consequência, a confirmação das matrícula, pois ficaram dentro do número dos classificados, ou seja, no cadastro reserva.
3. O candidato aprovado em concurso público está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em Edital que é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
4. O número de vagas ofertadas em Edital de certame público é fato se insere no poder discricionário da Administração Pública.
5. A aprovação em um concurso público em posição denominado de “cadastro de reserva” traduz-se na mera expectativa de direito, caso venha ocorrer a criação de novas vagas no período de validade do concurso.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MANOEL CUSTODIO DE CAMPOS - CPF: 616.067.901-53 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CLEIA OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 861.368.281-20 (RECORRENTE), GIANCARLO JOSE SANTANA - CPF: 594.448.001-72 (RECORRENTE), EDILSON DE SIQUEIRA - CPF: 655.279.681-15 (RECORRENTE), GILBERTO JOSE DA CRUZ - CPF: 559.207.801-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020